Tribunal: TJDFT
Processo: 0713398-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713398-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSETTE ROLLAND KARKOUR, ESPÓLIO DE ROLLAND JOSEPH KARKOUR REPRESENTANTE LEGAL: ROSETTE ROLLAND KARKOUR AGRAVADO: CARLA KARKOUR, ALDO ARAUJO SILVA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSETTE ROLANDO KARKOUR e outros contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0022661-47.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido de transferência dos imóveis ali descritos para o nome dos agravantes, nos seguintes termos (ID 149858789 do processo originário): Cuida-se de cumprimento de sentença que julgou procedente o pedido inicial para "determinar que os réus transfiram os imóveis adquiridos em nome próprio para o nome dos autores, por meio das procurações em que figuram como outorgados dos vendedores dos referido bens, constando como adquirentes os autores, no prazo de noventa dias, sob pena da competente lavratura via suprimento das procurações". Ocorre que, determinado ao cartório de imóveis que promovesse o registro da transferência, este se manifestou no ofício de ID 147920321 no seguinte sentido: "esclareço que o imóvel situado na QS 10, conjunto 3-A, lote 15, Setor Habitacional Riacho Fundo tem como proprietária tabular a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, conforme se observa da matrícula 69.048, bem como que se encontra em processo de doação para o Distrito Federal, em consonância com a ficha emitida pela própria empresa pública aqui mencionada (copias anexas). Esclareço ainda, que já o imóvel situado na Ql 27, lote 7/9, bloco C, apartamento 207, Residencial Jardins do Guara e de propriedade das empresas Brasif S/A Administração e Participações e Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda., na proporção de 50% para cada, nos termos da matrícula 9.103 (copia anexa)." A parte autora se manifestou a respeito do ofício no seguinte sentido: "Importante destacar que o imóvel quando foi adquirido pela compradora Carla Karkour em 06/01/2004, pertencia à TERRACAP, conforme certificação feita entre 16/04/1992 a 22/01/2009, via Certidão do 4o Ofício de Registros de Imóveis do Distrito Federal (DOC. 1). Assim, conforme cadeia sucessória, o imóvel situado no Riacho Fundo foi adquirido por Carla Karkour, o que afasta de plano a doação feita em 24/02/2000 pela TERRACAP ao Distrito Federal. No que se refere ao imóvel situado no Guará e respectiva vaga de garagem, oportuno esclarecer que consta no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda e Cessão de Direito firmado em 12/02/2003, que o Promitente Vendedor André Abreu Vitorino de Assunção em favor de Joselia Mirtes Menezes da Silva vendeu o referido imóvel para compradora Carla Karkour. Além disso, há uma declaração onde consta que André Abreu Vitorino de Assunção efetuou, via Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado em 10/10/97, pagamento de todas as parcelas descritas no referido contrato firmado com as empresas Paulo Octávio Investimentos Imobiliários LTDA e BRASIF – Comercial Importação e Exportação LTDA, conforme documentos em anexo. A partir desses documentos, é possível constatar e comprovar que as empresas acima referidas receberam os valores descritos no Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado em 10/10/97, não pertencendo mais a elas referido imóvel. Esclarecidos tais pontos, requer que se digne Vossa Excelência em determinar que se oficie ao 4o Ofício de Imóveis de Brasília para dar seguimento à Prenotação no 257.483 para efetiva transferência dos respectivos imóveis para o nome dos Autores". É o breve relatório. Decido. Não é possível transferir a propriedade dos imóveis, no album registrário respectivo, se quem ali consta como proprietário não é a Ré. Nesse caso, o que se há de entender é que os autores adquiriram o direito que Carla obteve com os fatos jurídicos e, a partir deles, é que devem providenciar a constituição do direito real, segundo a eficácia que esse tiverem. Isso porque a transferência da propriedade pressupõe negócio/sentença de que o proprietário registrado tenha participado ou tenha que se submeter aos seus efeitos. Assim, indefiro o pedido dos autores. Em suas razões recursais (ID 45581976), alegam que a sentença determinou que os agravados transferissem a propriedade dos imóveis descritos nos autos originários para o nome dos agravantes. Noticiam que os agravados não cumpriram a obrigação, sendo que o juízo a quo determinou a expedição de ofícios aos cartórios de imóveis para que fossem lavradas as escrituras, mediante suprimento judicial. Informam que o 2o Ofício de Imóveis já cumpriu a determinação judicial, contudo o 4o Ofício de Imóveis entende que os agravados não constam da cadeia dos respectivos imóveis, o que impede a transferência da propriedade para o seu nome. Argumentam que o juízo a quo indeferiu o pedido de transferência da propriedade dos imóveis para o nome dos agravantes. Afirmam que a decisão agravada está eivada de equívocos, pois impõe a constituição de novo título para a transferência dos imóveis, desconsiderando o título judicial já existente. Asseveram que a decisão agravada viola a coisa julgada, sendo que já foi reconhecida a propriedade dos agravantes em relação aos imóveis, objetos da lide. Discorrem sobre a urgência na concessão da liminar postulada, pois há um acordo nos autos do inventário que está condicionado à transferência dos bens imóveis para o nome dos agravantes. Por fim, requerem: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que os cartórios de imóveis (1o e 4o Ofícios de Registro de Imóveis de Brasília) transfiram definitivamente os bens para o nome dos agravantes. No mérito, que seja provido o recurso para determinar a transferência dos imóveis para o nome dos agravantes. Esta Relatoria proferiu decisão, em 08/06/2023, indeferindo o pedido de antecipação do efeito da tutela recursal. Dispensada a intimação da parte adversa, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se, ao ID 4866923, pela sua não intervenção no feito. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o juízo condutor do feito proferiu decisão em 05/07/2023, versando também acerca da questão debatida no presente recurso, nos seguintes termos (ID 162764357, autos originários): A parte autora peticionou requerendo: “a) seja determinado aos Executados que lavrem, após baixa das indisponibilidades descritas nos itens 2 e 3, o substabelecimentos de procurações e instrumento particular de cessão de direitos em nome dos Exequentes, apresentando-os em juízo no prazo de 5 dias, sob pena de multa, com relação ao imóvel localizado no Guará sob a matrícula no 9103, a fim de que os Credores possam transferi-lo para seus nomes; b) o levantamento da indisponibilidade decretada pela Ação Cautelar Inominada - Processo no 2010.01.1.1.33232-8 com relação ao imóvel localizado no Guará - Av. 6-9103 (4o Ofício de Registro de Imóveis do DF); e c) oficiar ao 1o e 11o Ofício de Notas e Protestos de Brasília acerca da baixa da indisponibilidade decretada na Ação Cautelar Inominada – Processo no 2010.01.1.1.33232-8 com relação ao imóvel localizado no Guará sob matrícula no 9103.” A respeito do pedido de levantamento da indisponibilidade, defiro, tendo em vista que a sentença da ação cautelar, que consta no ID 89696753, previa a indisponibilidade até a solução final da ação principal proposta, o que já ocorreu. No mais, a medida é necessária para permitir a transferência dos imóveis. Quanto ao pedido de determinação de que os réus lavrem os substabelecimentos, parece-me não ser necessária a medida. A decisão de ID 149858789 indeferiu o pedido de determinar ao cartório de imóveis a transferência dos imóveis por não ser “possível transferir a propriedade dos imóveis, no album registrário respectivo, se quem ali consta como proprietário não é a Ré”. No entanto, a referida decisão destacou que “o que se há de entender é que os autores adquiriram o direito que Carla obteve com os fatos jurídicos e, a partir deles, é que devem providenciar a constituição do direito real, segundo a eficácia que esse tiverem.” Portanto, a despeito de não ser possível determinar a transferência dos imóveis ao cartório, é possível suprir o substabelecimento dos réus para os autores, tendo em vista que com a sentença dos presentes autos os autores adquiriram os direitos obtidos por Carla sobre os imóveis, como acima destacado. Ante o exposto, defiro o levantamento das indisponibilidades determinadas na ação cautelar 2010.01.1.1.33232-8. Expeça-se ofício, como requerido pela autora. No mais, dou à presente decisão força de ofício para suprir os substabelecimentos de procurações e instrumento particular de cessão de direitos da ré para os exequentes, relativos aos imóveis objeto da lide, com o fito de possibilitar a transferência dos bens em favor dos autores, conforme previsto em sentença (grifou-se). Sendo assim, intimem-se os agravantes a dizerem se persiste o interesse recursal no julgamento do mérito do agravo de instrumento. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora